Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-84.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Ação Declaratória de c.c. obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável"- - Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Ação Declaratória de c.c. obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável"- - Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, pedido de saque com desconto nas faturas, com valor consignado na folha de pagamento- Inocorrência de venda casada- Vício de consentimento (erro) não configurado - Aplicação do art.252 do RITJSP - Sentença mantida- Recurso improvido.